Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-24.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DANOS MORAIS. Indenização. Professor. Assédio moral pelo diretor da escola. Abuso, perseguição imotivada, tratamento hostil. Consequente doença psicológica. Prova testemunhal que não evidencia perseguição pessoal, causa de embaraço, humilhação ou constrangimento para o servidor, a despeito de atitude algo autoritária ou caprichosa do superior hierárquico. Incidente sobre duas faltas

Ementa:
DANOS MORAIS. Indenização. Professor. Assédio moral pelo diretor da escola. Abuso, perseguição imotivada, tratamento hostil. Consequente doença psicológica. Prova testemunhal que não evidencia perseguição pessoal, causa de embaraço, humilhação ou constrangimento para o servidor, a despeito de atitude algo autoritária ou caprichosa do superior hierárquico. Incidente sobre duas faltas justificadas esclarecidos pela Diretoria Regional de Ensino. Indenização indevida. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de trinta mil reais, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001361-24.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante VINICÍUS DE
SOUZA SOARES GUERRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SORTEADO, VENCIDO O 2o
JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido), SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35732
APELAÇÃO No 1001361-24.2017.8.26.0201 (autos digitais)
COMARCA: GARÇA
APELANTE: VINICIUS DE SOUZA SOARES GUERRA
APELAD0: ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MORAIS. Indenização. Professor. Assédio
moral pelo diretor da escola. Abuso, perseguição
imotivada,
tratamento
hostil.
Consequente
doença
psicológica. Prova testemunhal que não evidencia
perseguição pessoal, causa de embaraço, humilhação ou
constrangimento para o servidor, a despeito de atitude
algo autoritária ou caprichosa do superior hierárquico.
Incidente sobre duas faltas justificadas esclarecidos pela
Diretoria Regional de Ensino. Indenização indevida.
Demanda improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze
por cento do valor atualizado da causa, histórico de trinta
mil reais, observado o benefício da gratuidade.
Sentença proferida em 27 de agosto de 2020, pelo
eminente juiz, Doutor Jamil Ros Sabbag, deixou de acolher pretensão de indenização
por danos morais decorrentes de alegado assédio moral de professor pelo diretor da
escola em que exercia as suas funções, tendo fixado honorários advocatícios em dez
por cento do valor da causa, observada a gratuidade, fls. 193/198 e 44.
Apela o autor pela inversão do resultado, alegando que
as testemunhas ouvidas comprovam perseguição pessoal que sofreu do superior
hierárquico e o nexo causal entre o assédio moral e a sua situação psíquica; que o
diretor era excessivamente rígido consigo, aplicando ocorrências injustificadas; que
relatou o assédio moral à Diretoria de Ensino, mas nada foi feito e a perseguição
aumentou, estendida à irmã, que teve suas aulas fiscalizadas e seus horários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificados, sem qualquer justificativa do diretor.
Também, que as testemunhas relataram o tratamento
excessivamente rigoroso que lhe era dispensado, de forma humilhante e degradante,
que lhe causou mudança de semblante, tornando-se visivelmente depressivo; que
rigidez não se confunde com humilhação e perseguição. Pede indenização pelo
assédio moral, no valor mínimo de trinta mil reais, mais indenização por danos morais
decorrentes da doença ocupacional, no valor de dez mil reais, por ter adquirido
síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, além de restituição do valor
descontado indevidamente do seu salário de novembro, no valor de R$ 177,97, com
os reflexos, totalizando R$ 212,38.
Recurso respondido.
É o relatório.
Professor de Educação Básica II desde 01 de fevereiro
de 2013, lotado na Escola Estadual José Bonifácio do Couto, Município de Alvinlândia,
Comarca de Garça, busca indenizações por danos decorrentes de assédio moral que
sofreu do diretor da referida escola, desde que assumiu a direção, em julho de 2016,
com perseguições, averiguação imotivada dos conteúdos das aulas ministrados,
anotação negativas quanto ao seu desempenho em caderno de ocorrências da
escola, a partir de reclamação de aluno, oriundo de outra escola, não adaptado à sua
metodologia.
Diz que o diretor abusou imotivadamente do poder de
indeferir seus requerimentos de faltas abonadas ou justificadas, conforme holerite
apresentado, tendo sido descontado dias de trabalho, mesmo apresentando
requerimento de abono e de justificação de falta; submetido a avaliação no final do
ano, emitiu avaliação negativa, passando a denegrir sua imagem perante os outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professores; que sua irmã, também professora na mesma escola, também passou a
ser alvo de perseguição do diretor.
Ainda, que o ambiente de trabalho se tornou hostil e
intimidador, passando a desenvolver doença psicológica, síndrome do pânico e
transtorno de ansiedade generalizada, estando em constante tratamento.
Demonstrativo de pagamento de novembro de 2016 com
desconto de dois dias de faltas, fls. 17; declaração de clínica de psicologia
comportamental, de 10 de janeiro de 2017, afirmando sintomas combatíveis com
síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, com manifestações
depressivas e acompanhamento psicológico, fls. 18.
Com relação às duas faltas do mês de outubro de 2016,
a Dirigente Regional de Ensino esclareceu o motivo de ter sido considerada
injustificada a falta do dia 07-10-2016 e consequente perda do vencimento, conforme
Decreto 52054/2007, artigo 10, § 3o, sobre horário de trabalho e registro de ponto dos
servidores.
Com relação à falta do dia 08-10-2016, o pedido de
justificação foi requerido trinta dias após, fls. 82, mas, por orientação do Supervisor de
Ensino, a comunicação da falta foi refeita com data anterior e o diretor da escola,
reconsiderou a solicitação do professor, com retificação da frequência e solicitação à
Secretaria da Fazenda para pagamento da remuneração desse dia, fls. 78.
Consta transcrição dos depoimentos de somente duas
testemunhas do autor, com uso de estenotipia, fls. 143/156, a despeito de constar do
termo de audiência que foram três, fls. 141, sem impugnação das partes.
Professora na mesma escola, a testemunha Débora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disse que o autor não tinha uma boa convivência com o diretor, desconhecendo se
havia algum problema pessoal entre os dois; que logo no primeiro mês ele fez uma
ocorrência contra o autor e começou a questionar seu trabalho.
Faz boas referências do autor, que tinha boa relação
com os alunos e com o antigo diretor; que o diretor fazia muitas ocorrências contra o
autor, sem antes conversar com ele; que desaprova o comportamento do diretor; que
nunca viu o autor se comportar mal; que não houve ocorrências com outros
professores, a despeito de reclamações de pais e alunos.
Outra professora da mesma escola, a testemunha Érika
declarou que o início do diretor na escola foi bastante complicado para todo o pessoal,
que era muita pressão sobre todos; que tratava o autor com rigor excessivo, maior em
relação aos outros professores; que o autor foi chamado à sala do diretor e ao saber
que ele tinha lhe atribuído uma falta, se exaltou por tudo que vinha acontecendo com
ele; que um aluno reclamou do autor, que, sem ser chamado para esclarecimento, o
direito fez anotação da ocorrência no livro preto e só depois o chamou para conversar
a respeito; que antes desse novo diretor a convivência era boa; com esse direito, o
autor andava muito desgostoso, era muito cobrança em cima dele, ele até quis se
exonerar do cargo; exemplifica como “ocorrência” quando há reclamação de alunos e
que, embora não interfira nos vencimentos, nenhum professor gosta de receber uma
ocorrência no livro preto porque fica marcado, fls. 151/156.
De fato, há pessoas de relacionamento difícil, sobretudo
em função de direção e comando, que se portam de forma autoritária, que sentem
necessidade de impor autoridade, que tornam hostil o ambiente de trabalho,
infelizmente de ocorrência muito comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, faz parte da contingência das relações de
trabalho entre superiores e subordinados, de modo que nem toda situação adversa
dessa natureza tem feição de assédio moral passível de indenização.
A despeito da forma de atuação do diretor, sobretudo
com os professores, não houve relato de maiores problemas com outros professores,
mas de uma situação peculiar com o autor.
Difícil saber se alguma atitude do autor ou alguma razão
de foro íntimo teria desencadeado a animosidade do diretor, porém o relato das duas
testemunhas do autor não permite configurar hipótese de assédio moral, sendo por
isso rejeitada a pretensão indenizatória, também com respeito ao desconto de uma
falta, diante das explicações da Dirigente Regional de Ensino.
Mantendo, pois, o decreto de improcedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa,
histórico de trinta mil reais, observado o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001361-24.2017.8.26.0201
Apelante: Vinicíus de Souza Soares Guerra
Apelados:
Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e outro
Comarca: Guarça
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Jamil Ros Sabbag
TJSP (voto no 17592)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor, com as costumeiras percuciência pelo
Excelentíssimo Relator e placitados pela Doutíssima Maioria,
rogamos
vênia
para
deles
dissentir,
propondo
solução
visceralmente diversa.

O bullying constitui-se numa das figuras mais
enigmáticas da Psicologia e do Direito modernos, daí porque a
imensa dificuldade com que o sistema de justiça, falando de um
modo geral, tem-no percutido em seu vasto catálogo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experienciações práticas.
Nesta entidade obscura se abordoam a
inveja, ciúme, amizade e o amor não correspondidos, espírito de
prepotência, frustrações existenciais e uma infinidade de sentimentos inferiores outros que povoam a mente das
personalidades espiritualmente enfermas, adquirindo maior ou
menor coeficiente de sofisticação e efeitos segundo a ambiência
intelecto-moral de quem o pratica ou recebe o influxo.
Comuníssima nas escolas e no ambiente de
trabalho, é conceptualmente uma modalidade de assédio moral,
ocorrente quando uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem
sobre um colega, de forma sistemática e frequente, durante um
tempo prolongado, com o objetivo de desestabilizar seu equilíbrio
psicoemocional.
Define-se como “toda e qualquer conduta
abusiva
manifestando-se,
sobretudo,
por
comportamentos,
palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à
personalidade, à dignidade ou degradar o ambiente de
trabalho” 1.
1 MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano, 6a Edição,
Rio de Janeiro. Bertrand Russel, 2003, p. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transcrevemos alguns excertos aplicáveis ao
caso em apreço:
“O assédio moral é uma conduta
abusiva, intencional, frequente e
repetida, que ocorre no ambiente
de trabalho e que visa diminuir,
humilhar,
vexar,
constranger
desqualificar
e
demolir
psiquicamente um indivíduo ou um
grupo,
degradando
as
suas
condições de trabalho, atingindo
a sua dignidade e colocando em
risco a sua integridade pessoal e
profissional” 2
Pressupostos:
1()“Abusividade da conduta dolosa,
entendendo como sendo aquela que
extrapola dos poderes, visando
exclusivamente
denegrir
o
trabalhador
na
sua
esfera
pessoal; (2) a necessidade de que
esta conduta seja prolongada e
reiterada no tempo, por ser um
fenômeno de natureza psicológica,
não há de ser um ato isolado ou
esporádico,
capaz
de
trazer
2 MARIA ESTER DE HELOANI & ROBERTO BARRETO, Assédio Moral no Trabalho, 1a ed.
São Paulo: Cengage, 2008, p. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesões psíquicas decorrentes do
assédio moral à vítima (3) o
ataque à dignidade psíquica, esta
decorre do princípio constitucional de tutela aos valores pessoais dos trabalhadores, sejam eles religiosos, morais, dentre outros;
(4)
o
dano
psíquico-
emocional, este último deve ser
analisado com cautela, pois existem pessoas com maior
capacidade de resistência para
suportar as pressões decorrentes
do assédio moral, assim como existem pessoas que são imediatamente fragilizadas em
razão das condutas hostis que
integram tal fenômeno” 3
“Assédio moral vertical: quando
um subordinado é agredido pelo
chefe, sendo este o caso mais
comum,
onde
a
expressão
de
tirania e abuso de poder dos
chefes
se
expressam
pela
onipotência
para
acusar,
destratar, humilhar, esbravejar e
reduzir o subordinado a nada”.4

Tal rotina extenuante, somada ao estresse
3 LINO GOE
4 MARIA ESTER DE HELOANI & ROBERTO BARRETO, Assédio Moral no Trabalho, 1a ed.
São Paulo: Cengage, 2008, p. 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inerente às funções típicas de um professor, impingem o
desenvolvimento de severo desgaste emocional, culminando na
eclosão em moléstias de ordem psíquica diagnosticadas como
Transtorno de Estresse Pós-traumático e Síndrome de Burnout ou da
Desistência (CID F43.1 + Z73.00).
Com efeito, de acordo com o Ministério da
Saúde, a “Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento
Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema,
estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho
desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.
Esta síndrome é comum em profissionais que atuam
diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos,
enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros.
Traduzindo do inglês, "burn" quer dizer queima e
"out" exterior.
A Síndrome de Burnout também pode acontecer
quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito
difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter
capacidades suficientes para os cumprir.
Essa síndrome pode resultar em estado de depressão
profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiros sintomas.” 5 (o grifo o foi por nós).
Doutro vértice, ainda segundo o Ministério
da Saúde, “O estado de estresse pós-traumático caracteriza-se como uma
resposta tardia e/ou protraída a um evento ou situação estressante (de curta
ou longa duração) de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica.
E, reconhecidamente, causaria extrema angústia em qualquer pessoa. São
exemplos: os desastres naturais ou produzidos pelo homem, acidentes graves,
testemunho de morte violenta ou ser vítima de tortura, estupro, terrorismo ou
qualquer outro crime. O paciente experimentou, testemunhou ou foi
confrontado com um evento ou eventos que implicaram morte ou ameaça de
morte, lesão grave ou ameaça da integridade física a si ou a outros. Fatores
predisponentes, tais como traços de personalidade ou história prévia de
doença neurótica, podem baixar o limiar para o desenvolvimento da síndrome
ou agravar seu curso, mas não são necessários nem suficientes para explicar
sua ocorrência. (...) A prevalência estimada do transtorno de estresse pós-
traumático na população geral é de 1 a 3%. .” 6
“Transtorno
de
Estresse
Pós
Traumático”
associado a “Síndrome de Burnout” (CID F43.1 + Z73.0), apresentam
memórias intrusas, pensamento acelerado, labilidade emocional e
5 Disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde em:
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-
burnout#:~:text=S%C3%ADndrome%20de%20Burnout%20ou%20S%C3%ADndrome,justamente%20o%20excesso%
20de%20trabalho.
(link verificado em 19/07/2020)
6 DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO - Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde Série A.
Normas
e
Manuais
Técnicos;
n.
114
Brasília/DF

Brasil
2001,
p.
181
(disponível
em
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/recursos/doencas_relacionadas_trabalho_manual.pdf (link
verificado em 19/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquivas fóbicas, com incapacidade para o exercício de
atividades laborativas e comprometimento no raciocínio e
capacidade de julgamento, em suas aparições patológicas mais
ostensivas culminando no uso de fármacos de ação psicotrópica
como Paroxetina, Trazadona, Clonazepam, Depakote, Rivotril.
Os sintomas típicos incluem a revivescência
repetida sob a moldagem de recordações invasivas (“flashbacks”,
alucinações e ilusões) e intrusivas do evento estressor, como se ele
estivesse ocorrendo novamente, manifestando-se em sua forma
mais ostensiva, nos sonhos e pesadelos.
O sofrimento psicológico é intenso, com
reatividade fisiológica verificável quando da exposição a agentes
internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto
do evento traumático vivenciado.
Embora
com
sintomas
e
intensidade
variáveis de pessoa para pessoa, é uma experiência sensório-
emocional muito dolorosa na medida em que desencadeia, entre
outros, comportamentos evitativos e embotamento (sensação de
incapacidade de sentir/dar carinho, sensação de não conseguir levar a vida adiante ou lidar
com o futuro), e hipervigilância (dificuldade de conciliar ou manter o sono, irritabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baixo nível de concentração etc.) 7
Esquiva
fóbica
comparece
na
psicopatologia como uma espécie de tortura mental que faz
deflagrar intermináveis ruminações quando impositivamente se
tenha de conviver com o algoz de quem não temos como nos
livrar de imediato.
A prova judicial apresenta-se sobremaneira
dificultosa diante do caráter dissimulatório e subliminar das ações
e omissões que o caracterizam, razão porque a palavra do
ofendido adquire vertebral importância, de maneira análoga ao
que ocorre no sopesamento dos indícios levado a efeito nos
delitos sexuais, invertendo-se a polaridade da prova e
principiando-se pela nota da experiência de que dificilmente
alguém mobilizaria tempo, energias e recursos financeiros para dar
realidade a uma fantasia concebida puramente no arraial da
imaginação.
Ergue-se que a dificuldade probante mais
7 ANDRADE, L.H. et al. Mental Disorders in Megacities: Findings from the São Paulo Megacity Mental
Health Survey, Brazil, PloS ONE 2012:e31879.Doi:10.1371/journal.pone.0031879.
FORTES, S; VILLANO, L.A.B; LOPES, C.S. Nosological profile and prevalence of common mental
disorders of patients seen at the Family Health Program (FHP) units in Petropolis, Rio de Janeiro, Revista
Brasileira de Psiquiatria., 2008; 30 (I):32-7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se acentua na medida em que cada uma de tais ações ou
omissões apresentar-se-iam despossuídas de qualquer significação
lesiva se individualmente consideradas e deveras cairia no ridículo
uma suponente vítima que a denunciasse de modo formal e
isolado.
É na persistência com sistematicidade das
pequenas atitudes ou na variança repetitiva delas, que o
abusador tenta e quase sempre o consegue minar as forças
de resistência psíquica de sua infeliz vítima.
O
autor
produziu
o
que
podemos
categorizar como um "prova excelente" comparativamente à
espécie em exame.
Como primeira aproximação aos problemas
coenvolvidos,
considero,
sempre
com
todo
respeito
ao
entendimento em contrário, que restou evidenciado nos autos
que
o
Diretor
Nelson
efetivamente
empreendia
postura
persecutória em relação ao autor.
A testemunha Débora Cristina Cambacim
relatou que “o senhor Nelson, eu não sei se era uma coisa pessoal com
relação a ele [o autor], mas desde o primeiro momento que ele passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretor na escola, logo no primeiro mês ele fez a ocorrência, e começou a
questionar o trabalho do professor Vinícius, sendo que desde que eu comecei a
trabalhar lá, ele sempre foi um excelente professor, ele tinha boa relação com
os alunos, e eu não sei porque esse questionamento, se ele tinha um bom
relacionamento com todos;”
Relatou, ainda, que o Direito Nelson sequer
dialogava com o requerente acerca do que precisava ser
aprimorado: “(...) o gestor é um formador, tem que conversar com o
professor, ver o que não está agradando, mas ele não, ele já fazia a ocorrência
antes, nem falava nada e já fazia uma ocorrência.”
Nem se pode dizer que o Diretor Nelson era
rigoroso com todos os profissionais da escola, na medida em que
as testemunhas Débora e Érika afirmaram que com os outros
professores o diretor não tinha a mesma postura, a evidenciar que
a perseguição era específica com relação ao autor (fls. 143/156).
Nesse contexto, equivocou-se o magistrado
de primeiro grau ao se referir a ausência de demonstração da
causalidade
porquanto,
na
nossa
sistemática,
a
compensabilidade do danos morais opera-se in re ipsa, tal
significando desnecessidade de demonstração efetiva do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque compreensível que o Direito
ressarcitório, para não deixar indene tais violações, lance mão do
expediente da presunção de que o dano está a se confundir com
a própria ação.
Recrutemos,
a
esse
tangente,
esclarecedora síntese de CARLOS ALBERTO BITTAR: in litteris
"Na
concepção
moderna
da
teoria
da
reparação de danos morais prevalece, de
início,
a
orientação
de
que
a
responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação. Com
isso, verificado o evento danoso, surge,
“ipso facto”, a necessidade de reparação,
uma
vez
presentes
os
pressupostos
de
direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do
agente; outra, a desnecessidade de prova de
prejuízo em concreto". (in Reparação
Civil
por
Danos Morais, Revista dos Tribunais, 1993, n. 32, p. 202) o grifo o
foi por nós.

Basta
a
ocorrência
de
atitudes
persecutórias em relação ao subordinado, o que nos autos foi
sobejamente provado por prova testemunhal elucidativa e
indutiva. A prova do Bullying ou assedio moral vertical é, como
pontuado, sempre das mais complexas, mas, aqui, contou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inércia da Fazenda Pública que deixou de produzir prova pericial
desconstitutiva de que a síndrome do pânico associado a
transtorno de ansiedade vivenciados pelo autor não decorreram
da pressão exercida pelo então Diretor da Escola que lhe causou
dano psicoemocional, ao ponto de cogitar ele de desistir da
carreira de Professor.
Eis aqui perfeitamente desenhada a figura
da Síndrome de Desistência.
A
responsabilidade
e
qualquer
fator
excludente carrega o ônus probante sobre o demandado, quem
melhor aparelhado para dele se desvencilhar porque fato
ocorrido dentro de suas instalações e sob regulamentação
interna.
Aparentemente se deixando seduzir pelo
simplismo, a questão em realidade pode apresentar ressonâncias
profundas nos estratos abissais da personalidade, por vezes
infundindo traumas e alterações de comportamento de dificultosa
diagnose e terapia, a despeito dos constantes avanços da
Medicina Psicossomática.
Coube a THORN, em 1953, “demonstrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos organismos adoecem sob o impacto de fatores emocionais e, de forma
cabal, evidenciou que as vivências traumáticas são estressantes, provocando o
adoecer. Enfim, ao estágio atual dos conhecimentos médico-psicológicos, o
estresse é um estado de ativação do organismo, diante de uma exigência física
ou psicológica. Muitas vezes representa o “matador silencioso”. Direto no
coração, ele pode causar ou agravar as doenças coronárias, às vezes, até a
morte súbita. Os efeitos variam de uma pessoa para outra. Algumas são mais
tolerantes às situações estressantes; outras se rendem por bem menos.
Rompida a fronteira biológica (homeostase), nosso corpo foge ao controle
decorrente de uma tensão prolongada e insuportável, não dando chance ao
nosso organismo de equilibrar a homeostase, adoecendo” (in CLÁUDIO
THEOTÔNIO LEOTTA DE ARAÚJO, médico psiquiatra, in “Dano Moral”, Editora Fisco e
Contribuinte, 1a edição, 1999, p. 114.).
O quadro de estresse vicejante na vida de
relação nos dias atuais não pode ser olvidado e nem
subdimensionado, notadamente no caso do autor que sofreu
tamanho psicoterror a ponto de cogitar da exoneração do cargo
público, categoria "jasperiana"
além
da
situação-limite
suportável, conforme relatam as testemunhas.
Sob tais circunstâncias, razoável presumir-se
que a exposição da vítima ao ato violatório perpetrado adquire
dimensão ampliada, incrementando o abalo psíquico sofrido.
Sendo assim, era de rigor a reforma da
sentença para julgar parcialmente procedente o pedido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de condenar a parte requerida à compensação dos
danos extrapatrimoniais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais),
quantia razoável e proporcional diante das circunstâncias do
caso.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento parcial ao apelo.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
13416710
7
20
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
134CEB02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001361-24.2017.8.26.0201 e o código de confirmação da tabela acima.